Tribunal: TJES
Processo: 5011493-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011493-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MARIA GORETE DE LIMA SERVARE e outros (47)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 1255 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA JUDICIAL E À SEGURANÇA JURÍDICA. RISCO DE DANO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de precatório para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estando em discussão a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes.

2. Existência de determinação, por parte da Vice-Presidência desta Corte, de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de julgamento definitivo.

3. Decisão de primeiro grau que desconsidera ordem de suspensão proferida em instância superior, configurando violação aos princípios da hierarquia judicial e da segurança jurídica, gerando risco concreto de dano grave e de difícil reparação ao erário com a expedição antecipada de requisição de pagamento.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 70840950, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação de cumprimento de sentença proposto por Maria Gorete de Lima Servare e Outros, na qual o Magistrado de origem deferiu a expedição de precatório em favor do patrono dos agravados para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais de id 14970118, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão de primeiro grau ignora a determinação de sobrestamento do feito proferida por este Tribunal de Justiça no agravo de instrumento nº
5012493-56.2022.8.08.0000
; b) o sobrestamento foi determinado em razão da afetação do tema pelo Supremo Tribunal Federal sob a repercussão geral (Tema 1255); c) o tema em questão trata da possibilidade da fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes; e d) a decisão recorrida, ao determinar a expedição do precatório, viola a hierarquia do sistema judicial e os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Decisão liminar proferida no id
15386921
, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id
15967679
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em definir se é válida a decisão que determinou a expedição de precatório para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos agravados, apesar de existir ordem de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de repercussão geral 1255.

A matéria objeto deste recurso foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1255), que se refere à possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Em sede de juízo de admissibilidade de recurso especial interposto no agravo de instrumento n. 5012493-56.2022.8.08.0000, o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, Vice-Presidente desta Corte, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1255 pelo STF, nos seguintes termos:

“In casu, nota-se que pretende o Recorrente que a verba honorária seja arbitrada com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, de modo que o respectivo montante seria aferido por apreciação equitativa, e não a partir do proveito econômico obtido.

Com efeito, forçoso reconhecer a similitude do núcleo da tese recursal com a matéria submetida ao regime de repercussão geral, haja vista que o Pretório Excelso decidirá se, em hipóteses de valor da condenação, da causa, ou com proveito econômico exorbitante, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) ou seguindo os critérios elencados pelos §§ 2º e 3º, do mesmo diploma normativo.

Desse modo, o julgamento imediato do Recurso Especial se mostra prematuro, sendo prudente o aguardo da solução do Recurso Extraordinário afetado, por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes entre o Excelso Supremo Tribunal Federal e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbo ad verbum:

‘[...] 1. Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte. [...]’ (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Isto posto, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255), ex vi da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, mormente diante da possibilidade de subsistir eventual modulação de efeitos ou oposição de Embargos de Declaração com efeitos de natureza integrativa”.

Portanto, ao determinar a expedição do RPV, a decisão de primeiro grau ignorou a determinação de sobrestamento do agravo de instrumento a ela superior, o que configura violação aos princípios da hierarquia e da segurança jurídica.

O perigo de dano se manifesta de forma concreta, portanto, eis que a expedição do RPV, no valor de R$ 48.927,14 (quarenta e oito mil novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), antes do julgamento do tema afetado no STF, pode configurar dano grave e de difícil reparação ao erário público, caso a tese a ser fixada seja favorável à Fazenda Pública.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para determinar que não seja expedido precatório em favor do advogado dos agravados, para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, até o julgamento do Tema 1255 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)